Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE ANÔNIMA. DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRO FISCAL INDICADO POR ACIONISTA PREFERENCIAL. JUSTA CAUSA NÃO APRESENTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.
2. Ao contrário do que alega a embargante, não existe omissão ou contradição no julgado em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, visto que os fundamentos lançados pelo Colegiado foram categóricos em afirmar a pertinência subjetiva entre o embargado e a embargante, uma vez que aquele foi destituído do cargo de conselheiro fiscal em decisão assemblear realizada pela embargante, sendo reivindicado o direito de anulação da assembleia. 2.1. Do mesmo modo, o julgado foi preciso em rejeitar a preliminar de inépcia, porquanto inexistente a irregularidade processual alegada pela embargante na modificação da petição inicial, inclusive, porque a parte estava atendendo à determinação do juízo de origem para adequação dos pedidos da exordial.
3. Outrossim, o Colegiado, em sua maioria, se mostrou cirúrgico em apontar que a sentença não havia apresentado os fundamentos para a propositura da ação de responsabilidade, sendo reconhecida a nulidade da sentença nesse ponto específico, o qual foi devidamente analisado por 1a Turma Cível, diante da aplicação da teoria da causa madura, conforme art. 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil. 3.1. Assim, debruçando-se sobre a questão relevante discutida nos autos, restou consignado que a destituição do conselheiro fiscal indicado pelo acionista preferencial e minoritário não se mostraria lícita porquanto não demonstrada a justa causa nos motivos invocados pela sociedade embargante, razão pela qual foi reconhecida a nulidade da decisão tomada em assembleia, e por este mesmo fundamento, isto é, inexistência de justa causa, não seria cabível a propositura da ação de responsabilidade.
4. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.
5. Porquanto inexistente a omissão alegada, percebe-se, na verdade, que a embargante apenas manifesta seu inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados pelo Colegiado ao negar provimento à apelação por ele interposta.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.